Tribunal: TJSP
Processo: 1054705-97.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação de nunciação de obra nova. Reconvenção autônoma, com pedido de denunciação da lide às locatárias do imóvel do reconvinte, julgada procedente. Condenação em honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. De acordo com a disciplina do CPC, nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico for inestimável ou irrisório, a fixação de honorários sucumbenciais se dá por

Ementa:
Ação de nunciação de obra nova. Reconvenção autônoma, com pedido de denunciação da lide às locatárias do imóvel do reconvinte, julgada procedente. Condenação em honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. De acordo com a disciplina do CPC, nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico for inestimável ou irrisório, a fixação de honorários sucumbenciais se dá por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Hipótese em que, tendo em vista a modicidade do proveito econômico, o arbitramento da verba honorária com base nele resulta em valor incapaz de remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico. Verba fixada em R$1.000,00.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054705-
97.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIRTON SARAIVA, é
apelada MARIA DE LOURDES SARAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054705-97.2015.8.26.0100 -Voto no 34.149
2
Comarca: Foro Central – 5a VARA CÍVEL.
Apelante: AIRTON SARAIVA
Apelado: MARIA DE LOURDES SARAIVA
MM. Juiz Prolator: Marcos Roberto de Souza Bernicchi.
VOTO No 34.149
Ação de nunciação de obra nova. Reconvenção
autônoma, com pedido de denunciação da lide às
locatárias do imóvel do reconvinte, julgada procedente.
Condenação em honorários advocatícios fixados sobre
o valor da causa. De acordo com a disciplina do CPC,
nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito
econômico for inestimável ou irrisório, a fixação de
honorários
sucumbenciais
se
dá
por
apreciação
equitativa (art. 85, § 8o). Hipótese em que, tendo em vista
a modicidade do proveito econômico, o arbitramento da
verba honorária com base nele resulta em valor incapaz
de remunerar dignamente o trabalho desempenhado
pelo causídico. Verba fixada em R$1.000,00.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 327/335, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido reconvencional para condenar a reconvinda em obrigação
de fazer e, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela o reconvinte (fls. 343/350). Sustenta que o valor
fixado para honorários advocatícios não remunera adequadamente o trabalho do
advogado. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 358/382).
É o relatório.
Cuida-se de reconvenção em ação de nunciação de obra
nova ajuizada pela reconvinda em face do ora apelante. Alegou o reconvinte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054705-97.2015.8.26.0100 -Voto no 34.149
3
o imóvel em que ocorrera a obra era locado pelo Espólio de Francisco Saraiva,
tendo como locatárias Juliana e Emira, as quais têm posse direta do imóvel e
responsabilidade pela obra. Sustentou que o muro que dividia o espaço fora
derrubado e a porta de acesso da loja do reconvinte vedada com tijolos de modo
que o espaço é utilizado unicamente pela loja da reconvinda, sendo contrário aos
dispositivos legais. Por isso, requereu a condenação da reconvinda a demolir a
parede de tijolos erguida e a instalar porta, bem como reconstruir o muro que
dividia a área descoberta, ou seja, a demolição de toda a estrutura erguida no
local onde se encontra o refeitório e a lavanderia, com o retorno da área comum à
sua forma original, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Após a homologação do acordo e a extinção do processo
nos termos do art. 485, IV, do CPC, o reconvinte interpôs recurso de apelação
(fls. 210/219), tendo o v. acórdão dado provimento para anular a sentença e
determinar o prosseguimento do feito (fls. 252/256). Realizada a prova pericial,
sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido e, diante da
sucumbência, condenou a reconvinda ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz sentenciante, o
recurso comporta provimento.
Tendo em vista o baixo valor da causa (R$1.000,00), a
verba honorária, tal como fixada na origem, resulta em remuneração de R$100,00
ao patrono do apelante, valor ínfimo e incapaz de remunerar dignamente o
trabalho desempenhado pelo causídico.
Assim, o arbitramento dos honorários deve se dar por
apreciação equitativa, consoante a disciplina do art. 85, § 8o, do CPC.
Observados os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC,
ou seja, grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054705-97.2015.8.26.0100 -Voto no 34.149
4
serviço, reputo que o montante de R$1.000,00 remunera condignamente seu
trabalho, já observada a atuação no presente recurso (art. 85, §11, CPC).
Ainda que não se tenha exigido do advogado do apelante
uma atuação excepcional na origem ou em grau de recursos, a fixação de
honorários em um décimo do valor da causa seria incapaz de remunerar
dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico, abeirando-se do
aviltamento, sendo a quantia de R$1.000,00, fixada por equidade, suficiente para
remunerar o trabalho do patrono.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para fixar a
verba honorária de sucumbência em R$ 1.000,00, mantendo-se no mais a r.
sentença.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator